Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0714698-61.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELLE PIZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo da ação penal 0715343-72.2023.8.07.0016. Consulta ao andamento processual do feito de origem evidencia que a Autora acostou aos autos certidão de trânsito em julgado do acórdão proferido na mencionada ação penal, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator